Tribunal: STF
Processo: RE 592612
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Definição de competência privativa do chefe do Poder Executivo na Constituição estadual sem correspondência na Constituição Federal. Controle cujo parâmetro deve ser efetuado com base na carta estadual. Necessidade de interpretação de lei local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    1. A estrutura do processo legislativo estadual é simétrica àquela escrita na Constituição Federal; todavia, isso não significa que o rol de competências atribuídas nos dois casos deva ser absolutamente idêntico.



    2. A Carta Política do Estado de São Paulo reservou ao chefe do Poder Executivo atribuição específica que não encontra equivalente no âmbito da União.



    3. Não havendo conteúdo análogo no Texto Magno, urge reconhecer que a análise de constitucionalidade da lei questionada limita-se ao âmbito estadual. Incide na espécie a Súmula nº 280 da Corte.



    4. Não fosse suficiente tal entrave sumular, cumpre registrar que, mesmo diante do reconhecimento de que a lei trata efetivamente do pleno exercício do poder de polícia, ainda assim a norma estaria dentro do âmbito de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.



    5. Agravo regimental não provido.